Tribunal: TJDFT
Processo: 0712506-46.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. TEOR ALCOÓLICO QUATRO VEZES SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE 1/8 NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 306, § 1o, inciso I, e § 2o, da Lei no 9.503/1997. A Defesa pugna pela absolvição e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o conjunto probatório está apto à condenação do réu; (ii) verificar a legalidade da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório — auto de prisão em flagrante, teste de etilômetro, boletim de ocorrência, relatório final e depoimentos testemunhais — comprova a materialidade e autoria do crime.
4. O índice de 1,32 mg/L excede significativamente o limite legal de 0,3 mg/L, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e justificando a valoração negativa da culpabilidade, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.
5. A ocorrência de colisão entre veículos, decorrente da embriaguez, agrava as consequências do crime, autorizando incremento da pena-base.
6. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores.
7. A suspensão do direito de dirigir por 3 meses, a pena pecuniária e a fixação do regime inicial aberto observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. A indenização mínima por danos materiais no valor de R$ 500,00 está amparada em pedido expresso na denúncia, em prova fotográfica, depoimentos e orçamentos apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o teor alcoólico constatado excede quatro vezes o limite legal do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 44, 59, 66 e 804; CTB, arts. 306, § 1o, I, e § 2o; CPP, art. 804.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443; TJDFT, Acórdão 1998661, 0709387-68.2020.8.07.0020, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 2003869, 0707111-77.2023.8.07.0014, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29/05/2025; TJDFT, Acórdão 1327373, 0000151-30.2019.8.07.0001, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 18/03/2021.